Tribunal: STF
Processo: Rcl 68583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.032/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.



    O MPMG narra que interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado Wanderson José Silva Gonçalves sem o pagamento da pena de multa.



    Expõe que a 9ª Câmara Criminal do TJMG, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão do juízo de primeira instância e determinar o prosseguimento da execução da pena de multa.



    A Defensoria Pública interpôs, então, embargos infringentes, que foram acolhidos, por maioria, pela 9ª Câmara Criminal, com o fundamento de que o embargante seria presumidamente hipossuficiente, circunstância atestada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública desde a condenação, dispensando-o de comprovar a quitação da multa para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade.



    Contra essa decisão, interpôs recurso especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça – STJ negou provimento, por estar a orientação do acórdão recorrido em sintonia com a sua jurisprudência.



    Afirma que, ao julgar a ADI 7.032/DF, o Supremo Tribunal Federal reiterou a natureza penal da multa e, consequentemente, a obrigatoriedade de seu cumprimento, admitindo, porém, excepcionalmente, a extinção da punibilidade aquém do descumprimento somente na hipótese em que comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento.



    Diante disso, alega que, enquanto o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.032/DF, exigiu a efetiva comprovação da hipossuficiência para que a punibilidade seja extinta sem o pagamento da multa, o acórdão reclamado dispensou a sua efetiva comprovação, declarando extinta a punibilidade do condenado sem o pagamento da multa, por mera presunção de hipossuficiência, em razão de ele ser assistido pela Defensoria Pública.



    Ao final, requer:



    a) O conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça no Resp 2074523-MG, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) A livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Ministro Relator da decisão impugnada, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A intimação do interessado Wanderson José Silva Gonçalves para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF) (doc. 1, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM RAZÃO DE O APENADO SER REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI 7032/DF. NECESSIDADE DE “COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE” DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, “AINDA QUE DE FORMA PARCELADA”, NOS TERMOS DO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 14, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Depois de consultar o site do STJ, foi possível constatar que a decisão reclamada transitou em julgado em 20/5/2024, e esta reclamação somente foi proposta em 27/5/2024 (doc. 10).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator